Tribunal: TJMT
Processo: 1018748-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018748-80.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Concurso de Credores, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 435.398.316-49 (AGRAVANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (AGRAVANTE), ISABELA TRAVASSOS ALMEIDA - CPF: 025.061.521-56 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINO PELO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BEM IMÓVEL. JUÍZO UNIVERSAL. COMPETÊNCIA. OBSTAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de Agravo de Instrumento sob o fundamento de que a matéria já havia sido decidida anteriormente, encontrando-se preclusa. Opostos os aclaratórios, alegou-se omissão quanto à essencialidade do bem imóvel à atividade empresarial da recuperanda e quanto à competência do juízo universal da recuperação judicial para decidir sobre a penhora e expropriação. O Recurso Especial restou provido e determinado o julgamento do recurso.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o bem penhorado é essencial à atividade empresarial da recuperanda, impedindo sua expropriação; e (ii) definir a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre o patrimônio da empresa em soerguimento, afastando a competência do juízo da execução.

III. Razões de decidir

3. O juízo da recuperação judicial tem competência para analisar a essencialidade do bem penhorado, que é sede da empresa, à continuidade das atividades da empresa e à viabilidade do plano de soerguimento, ainda que o bem esteja registrado em nome da pessoa física.

4. A Lei no 11.101/2005 busca assegurar a preservação da atividade empresarial, protegendo não apenas os interesses dos credores, mas também o interesse coletivo na recuperação da empresa.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido
para determinar que a análise sobre a essencialidade do bem imóvel penhorado, que é a sede da empresa recuperanda, seja realizada pelo juízo da recuperação judicial, antes da prática de quaisquer atos expropriatórios pelo juízo da execução.

6.

Agravo Interno Prejudicado, ante a perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

"1. Compete ao juízo da recuperação judicial avaliar a essencialidade de bens utilizados na atividade empresarial da recuperanda, ainda que estejam formalmente registrados em nome de terceiros.

2. A penhora do imóvel sede da empresa recuperanda e, em consequência, dos atos expropriatórios deve ser avaliado e deliberado pelo juízo universal, no contexto do plano de recuperação."

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, até então sob a relatoria do Des. João Ferreira Filho, oposto por ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA, ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO E ISABELA TRAVASSOS ALMEIDA, contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto na contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1017979-90.2016.8.11.0041), ajuizada contra os embargantes e contra a empresa “Tral Indústria, Comércio e Serviços Ltda.-ME”, em recuperação judicial e excluída da lide, pelo BANCO DO BRASIL S.A, deixou de conhecer o agravo, por entender que “a questão já foi objeto de análise e decisão por esta Corte, tratando-se, pois, de matéria acobertada pela preclusão “pro judicato”, e, assim, insuscetível de rediscussão” (cf. Id. no 194750652).

A embargante alega que o acórdão padece de omissão, pois, “sequer adentrou na questão da essencialidade do referido bem imóvel e na questão a respeito da proibição dos atos expropriatórios em face da executada em recuperação judicial” e também quanto “ao entendimento firmado na jurisprudência do e. STJ – precedentes apresentados nas razões do Agravo de Instrumento acima epigrafado -, quanto a impenhorabilidade de bem essencial à atividade da empresa, mesmo recaindo sobre ele a hipótese do § 3o do artigo 49 da Lei 11.101/05, não apenas durante o período de blindagem como em todo o processo”.

Pontua terceira omissão quanto “a vedação de expropriações de bens de empresas que a exemplo da ora agravante, se encontram em recuperação judicial, incorrendo inclusive, em omissão a respeito do entendimento firmado na jurisprudência do e. STJ”, além de asseverar que “o caso em tela não se trata de rediscussão de argumentos já apreciados – e portanto, preclusos -, mas em verdade, o caso em comento se trata de argumentos jamais apresentados, que foram suscitados em momento oportuno”.

Sustenta que o decisum padece de omissão “a clara concursalidade do crédito perseguido na execução combatida, bem como quanto a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial e a competência do juízo universal, para deliberar a respeito do patrimônio da recuperanda”, fosse pouco, pontua “omissão quanto a um fato de curial relevância para a satisfação do crédito executado – objeto de uma proposta de acordo alternativa oferecida pelo credor e aceita pela devedora – e para o devido soerguimento da recuperanda” (cf. Id. no 197179690)

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com o saneamento das referidas omissões, além da aplicação dos efeitos infringentes para que seja reformado o acórdão, com o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento (cf. Id. no 197179690)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 199544697).

Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Interposto Recurso Especial, o STJ determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para que se pronuncie a respeito das teses da impenhorabilidade dos bens alegados essenciais e a cerca da incompetência do juízo universal para decidir a respeito do patrimônio da recuperanda.

Encaminhado aos autos ao Substituto, o Dr. Márcio Aparecido Guedes declarou seu impedimento e os autos foram distribuídos, por sorteio a minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO até então sob a relatoria do Des. João Ferreira Filho, oposto por ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA, ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO E ISABELA TRAVASSOS ALMEIDA, contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto na contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1017979-90.2016.8.11.0041), ajuizada contra os embargantes e contra a empresa “Tral Indústria, Comércio e Serviços Ltda.-ME”, em recuperação judicial e excluída da lide, pelo BANCO DO BRASIL S.A, deixou de conhecer o agravo, por entender que “a questão já foi objeto de análise e decisão por esta Corte, tratando-se, pois, de matéria acobertada pela preclusão “pro judicato”, e, assim, insuscetível de rediscussão” (cf. Id. no 194750652).

Requer o agravante seja obstada a venda do bem penhorado, reconhecendo-se a essencialidade do bem penhorado e a competência do juízo da recuperação judicial – ante a inevitável possibilidade de afetação do plano de soerguimento – sede das empresas em recuperação judicial sem que isso implique na falência do grupo Cafeliz.

Tendo em vista a decisão do STJ que autorizou o prosseguimento do Agravo de Instrumento e determinou a apreciação,
passo à análise
.

A matéria em exame envolve a discussão sobre a essencialidade de um bem imóvel à continuidade das atividades da empresa em recuperação judicial e a competência do juízo universal para deliberar sobre a questão. O cerne da controvérsia está na incidência da penhora sobre o imóvel que, segundo os agravantes, constitui a sede das empresas do Grupo Cafeliz em recuperação judicial e, portanto, seria indispensável para a consecução do plano de soerguimento.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Ids. no 181749736).

Pois bem.

É certo que a penhora recairá sobre bem (
sede)
da pessoa jurídica que está em recuperação judicial, embora o imóvel esteja registrado em nome da pessoa física do agravado; assim, torna-se pertinente a discussão acerca da essencialidade do bem imóvel penhorado.

É certo que é da competência do juízo universal a verificação da essencialidade do bem para desenvolvimento da atividade da empresa em recuperação judicial; trata-se de matéria diretamente ligada à condução e viabilidade da recuperação da empresa.

Entendo que os bens essenciais ao funcionamento da empresa em recuperação judicial, ainda que estejam formalmente registrados em nome de terceiros, devem ser submetidos à análise do juízo universal da recuperação, evitando-se a prática de atos que possam inviabilizar o soerguimento da sociedade empresária. Esse entendimento decorre da interpretação sistemática e teleológica da Lei 11.101/2005, que busca viabilizar a preservação da atividade empresarial, resguardando não apenas os interesses individuais dos credores, mas também o interesse coletivo subjacente à recuperação da empresa, incluindo a manutenção dos empregos e o cumprimento da função social da atividade empresarial.

Desta forma, entende-se que antes da prática dos atos expropriatórios pelo juízo de origem, no qual tramita a presente execução, deve ser avaliada a questão da viabilidade da penhora e da essencialidade do bem imóvel onde se situa a sede da empresa agravante, pelo juízo da recuperação judicial.

A penhora já deferida, contudo, fica mantida, ficando obstada apenas a prática de atos expropriatórios sobre o imóvel.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para submeter ao juízo da recuperação judicial a análise da questão relativa à essencialidade do bem imóvel onde se situa a sede da empresa agravante, antes da prática de quaisquer atos expropriatórios pelo juízo de origem sobre o imóvel.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025